Tribunal: TJSP
Processo: 2221661-56.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. O deferimento do processamento da recuperação judicial não tem o escopo de extinguir a ação executiva, mas apenas a sua suspensão, nos termos dos artigos 6o, §4o e 59, da Lei no 11.101/2005, ainda, sem prejuízo do seu prosseguimento em relação aos devedores solidários, conforme também previsto no artigo 49, §1o, do mesmo diploma legal.

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. O deferimento do processamento da recuperação judicial não tem o escopo de extinguir a ação executiva, mas apenas a sua suspensão, nos termos dos artigos 6o, §4o e 59, da Lei no 11.101/2005, ainda, sem prejuízo do seu prosseguimento em relação aos devedores solidários, conforme também previsto no artigo 49, §1o, do mesmo diploma legal. Precedentes.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000107680
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2221661-56.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante OFT VISION INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, é
agravado GARANTIA FOMENTO MERCANTIL LTDA.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos,
negaram provimento ao recurso, vencido o 3o desembargador, com
declaração.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores CAMPOS MELLO (Presidente sem voto), EDGARD
ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221661-56.2019.8.26.0000
Agravante: Oft Vision Industria e Comercio Ltda
Agravado: Garantia Fomento Mercantil Ltda
Interessados: Antonio Carlos Nunes de Abreu, Rogerio Ayres e Ala Consultoria e
Administração Eirelli Epp (Administrador Judicial)
Comarca: São Paulo
Voto no 33074
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. O
deferimento do processamento da recuperação judicial não tem
o escopo de extinguir a ação executiva, mas apenas a sua
suspensão, nos termos dos artigos 6o, §4o e 59, da Lei no
11.101/2005, ainda, sem prejuízo do seu prosseguimento em
relação aos devedores solidários, conforme também previsto no
artigo 49, §1o, do mesmo diploma legal. Precedentes.
Recurso não provido.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto pela executada em razão da r. decisão de fls. 230/231 proferida nos autos
da ação de execução de título extrajudicial de processo no
1016128-30.2018.8.26.0008, e mantida a fls. 363, que acolheu em parte a exceção
de pré-executividade para suspender a execução apenas em face da Oft Vision, por
180 dias, a contar de 13/05/2019, prosseguindo a execução em face de Antônio
Carlos Nunes de Abreu e Rogério Ayres.
Em suas razões recursais, a agravante alegou, em
síntese, que o crédito está sujeito aos efeitos da recuperação judicial da agravante
com processamento deferido em 18/10/2018; que todos os vencimentos se deram
em período anterior ao pedido de recuperação judicial, que ocorreu em 14/09/2018;
que o agravado somente poderá ter o seu crédito quitado por meio do processo de
recuperação judicial; que a presente execução configura medida inadequada para tal
fim; que a aprovação e homologação do plano de recuperação judicial acarretou
novação do crédito; que a ação de execução deve ser extinta por falta de interesse
de agir, matéria de ordem pública; e, que, também em decorrência da homologação
do plano de recuperação judicial, com previsão de exoneração das garantias reais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fidejussórias, a extinção da execução também se estende aos responsáveis solidários
da devedora principal. Por fim, pleiteou o provimento do recurso.
A fls. 527, foi indeferido o pedido liminar,
requisitadas informações ao MM. Juízo “a quo”, determinada a intimação dos
agravados/interessados e do administrador judicial na recuperação judicial para
manifestação no prazo legal. Ainda, foi determinada a posterior remessa dos autos à
Nobre Procuradoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo para manifestação.
A fls. 530/531, foram apresentadas informações pelo
MM. Juízo “a quo”.
A fls. 533/538, foi manifestação da administradora
judicial da ora agravante ratificando os termos da r. decisão recorrida.
A fls. 540/548, foram apresentadas contrarrazões pela
agravada, nas quais, também em síntese, reiterou os termos e fundamentos da r.
decisão guerreada, pleiteando, ao seu final, o desprovimento do recurso.
A fls. 553/560, a Nobre Procuradoria Geral de Justiça
do Estado de São Paulo manifestou-se pelo parcial provimento do recurso para
extinção da execução apenas em relação à ora agravante.
Recurso devidamente processado.
Do essencial, é o relatório.
No mérito, com o devido respeito, o presente recurso de
agravo de instrumento não merece provimento.
A legislação específica, qual seja, a Lei no 11.101/2005,
dispõe expressamente acerca da suspensão das ações e execuções em face do devedor,
prevendo o artigo 6o em seu “caput” que a suspensão se dará com o deferimento do
processamento da recuperação judicial e não excederá o prazo improrrogável de 180
(cento e oitenta dias), conforme o §4o do mesmo dispositivo, independentemente de
pronunciamento judicial.
Ainda, conforme se verifica do v. Acórdão de relatoria do
Ilustre e Nobre Desembargador Souza Lopes, nos autos de agravo de instrumento no
9002582-05.2009.8.26.0000, da 38a Câmara de Direito Privado do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, julgado em 10.02.10 em parte transcrita, que decidiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que:
“É certo que o artigo 59, da Lei n° 11.101/05 estabelece
que a homologação do plano de recuperação judicial
implica em novação da dívida, todavia, tal fato não tem o
condão de provocar a exoneração imediata da obrigação
primitiva.” (os grifos não constam do original).
Não obstante, o artigo 59, da Lei 11.101/2005, ressalva
expressamente que o plano de recuperação judicial implica na novação dos créditos
anteriores ao pedido, e obriga o devedor e a todos os credores a eles sujeitos, sem
prejuízo das garantias, observado o disposto no §1o do art. 50 de referida Lei.
Desta forma, o deferimento do processamento da
recuperação judicial não tem o escopo de extinguir a ação executiva, mas apenas a sua
suspensão.
Outro não é o entendimento dado no parecer do Ilustre
Representante do Ministério Público que atua perante esta Colenda Corte, quando assim
se manifesta:
“...
O agravo não comporta provimento.
Concedida a recuperação judicial, o devedor permanecerá
em observação judicial por dois anos, em processo de
recuperação, com o dever de cumprir todas as obrigações
previstas no plano de recuperação judicial, sob pena desta
ser convolada em falência (artigos 61, § 1o c.c. 73, inciso
IV da Lei 11.101/2005).
E, nos termos do artigo 59 caput da Lei 11.101/2005, “o
plano de recuperação judicial implica novação dos créditos
anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os
credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias,
observado o disposto no § 1o do art. 50 desta Lei”.
Note-se, que não se trata de uma novação definitiva, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contrário, como adverte Fábio Ulhoa Coelho, “As
novações, alterações e renegociações realizadas no âmbito
da recuperação judicial são sempre condicionais. Quer
dizer, valem e são eficazes unicamente na hipótese de o
plano de recuperação ser implementado e ter sucesso.
Caso se verifique a convolação da recuperação judicial em
falência, os credores retornam, com todos os seus direitos
ao status quo ante”(:. In, Curso de Direito Comercial,
volume 03, pág. 442, Ed. Saraiva).
Ora, se todos os créditos existentes na data do pedido,
ainda que não vencidos, estão sujeitos à recuperação
judicial, a qual, uma vez concedida, implica em novação
destes créditos; é inegável que o crédito em questão, que
está sujeito à recuperação judicial, foi objeto de novação.
Neste ponto, reitero que a novação é plena e eficaz,
produzindo todos os seus efeitos, salvo, se o plano de
recuperação
judicial
não
for
cumprido,
mas,
paradoxalmente, para que este possa ser cumprido é
necessária à novação.
Esta novação, assim, é condicional, implicando em
suspensão da execução e não em sua extinção, a teor do
disposto no art. 52, III da Lei no 11.101/05. Confira-se:
“Execução de título extrajudicial (contrato de compra e
venda de energia). Empresas agravantes que se encontram
em recuperação judicial. Pleito de extinção da execução. A
Lei no 11.101/05, em seu art. 6o, § 4o, fala em "suspensão"
e não "extinção" da prescrição e de todas as ações e
execuções que correm contra o devedor. Determinada a
suspensão da execução pelo prazo de dois anos, a contar
da concessão da recuperação judicial. Inteligência do art.
61 da Lei no 11.101/05. Dou parcial provimento ao agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
das executadas, acompanhando o parecer do MP, em
parte.(TJSP, Relator: Campos Petroni; 27a Câmara de
Direito Privado; Data do julgamento: 20/05/2014 citado
no AI no 2226807-83.2016.8.26.0000).
Assim, correta a suspensão da execução em relação à
recuperanda.
...”
Desta forma, com a devida vênia, não procede o pedido de
extinção da ação executiva em face da devedora principal, negando-se provimento ao
recurso, nesta parte.
Relativamente ao pedido de suspensão da ação executiva
em face dos coobrigados, também não merece provimento.
De acordo com o parágrafo §1o, do artigo 49, da Lei no
11.101/05, está disciplinado que:
“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os
créditos existentes na data do pedido, ainda que não
vencidos.
§1°. Os credores do devedor em recuperação judicial
conservam
seus
direitos
e
privilégios
contra
os
coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.” o grifo
não consta do original.
Desta forma, apesar do deferimento da recuperação
judicial, não há vedação legal para que a ação de execução prossiga contra os
coobrigados da dívida.
Os devedores coobrigados da dívida estão sujeitos às
obrigações decorrentes do respectivo débito, em razão do caráter autônomo e
independente da obrigação, irradiando obrigações próprias.
Ao caso, aplicável a Súmula 581 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça que dispõe, expressamente, que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“A recuperação judicial do devedor principal não impede
o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra
terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral,
por garantia cambial, real ou fidejussória.” os grifos não
constam do original.
Assim, apesar da alegação do deferimento da recuperação
judicial da empresa, ainda que constasse do contrato firmado entre as partes, isto não
prejudica o trâmite da ação executiva em relação aos coobrigados, sejam eles
garantidores cambiários ou fiadores.
Nesse sentido:
“EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
DUPLICATAS.
REQUERIMENTO
DO
REPRESENTANTE LEGAL DA EXECUTADA PARA
SUSPENSÃO DA AÇÃO EXECUTIVA E REMESSA
DOS
AUTOS
AO
JUÍZO
FALIMENTAR.
INDEFERIMENTO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO.
BENEFÍCIO
QUE
NÃO
SE
ESTENDE
AOS
AVALISTAS, OU DEVEDORES SOLIDÁRIOS E
PRINCIPAIS PAGADORES. IRRELEVÃNCIA DA
INCLUSÃO OU NÃO NA RELAÇÃO DE CREDORES
APRESENTADA PELA DEVEDORA NO PROCESSO
DE RECUPERAÇÃO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 6o
CAPUT, E 49, §1°, DA LEI N° 11.101/05. VIS
ATRACTIVA DO JUÍZO DA FALÊNCIA. FENÔMENO
PROCESSUAL QUE ATINGE APENAS A MASSA
FALIDA, NÃO OS SEUS SÓCIOS ADMITIDOS EM
RAZÃO
DA
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
NEGARAM
PROVIMENTO AO RECURSO.” (TJSP
AI no
0338467-29.2010.8.26.0000, Des. Jurandir de Sousa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Oliveira, 18a Câmara de Direito Privado, julgado em
01/02/2011) (o grifo não consta do original);
“EXECUÇÃO
-
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
-
Avalistas, fiadores e garantes de modo geral não ficam
sujeitos aos efeitos da recuperação, prosseguindo, contra
eles, as execuções respectivas - Recurso improvido.”
(TJSP AI no 990.09.302122-6, Des. Silveira Paulilo, 21a
Câmara de Direito Privado, julgado em 18.02.10) (o grifo
não consta do original);
“SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - RECUPERAÇÃO
JUDICIAL - Ação de execução por quantia certa contra
devedor solvente - O agravante figura como devedor
solidário no contrato objeto da presente ação
O
deferimento do processamento do pedido de recuperação
judicial, não interfere nas relações do credor com os
coobrigados do devedor em recuperação, podendo a
execução
ser
normalmente
ajuizada
contra
tais
coobrigados - Entendimento do disposto no artigo 49, §1°,
da Lei n° 11.101/05 - Recurso improvido.” (TJSP AI no
991.09.055706-0, Des. Carlos Alberto Lopes, 18a Câmara
de Direito Privado, julgado em 23.02.10) (o grifo não
consta do original);
“PROCESSO recuperação judicial da empresa executada
Prosseguimento contra os garantidores Possibilidade
Recurso provido.” (TJSP
AI no 7.151.768-5, Des.
Sebastião Alves Junqueira, 19a Câmara de Direito Privado,
julgado em 03.07.07);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
Suspensão do Processo - Pretensão afastada em relação às
sócias-avalistas da pessoa jurídica em recuperação
judicial, eis que aquelas não ostentam responsabilidade
solidária em relação às obrigações contraídas pela
sociedade e ante a natureza autônoma do aval -
Inteligência dos artigos 52 e 49 da Lei n° 11.101/05 -
Novação da dívida em relação às avalistas não-
caracterizada
-
Precedentes
-
Agravo
regimental
prejudicado - Agravo de instrumento improvido.” (TJSP
AI no 7.142.312-4, Des. Itamar Gaino, 21a Câmara de
Direito Privado, julgado em 27.06.07); e,
“EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - Execução de
título executivo extrajudicial - Instrumento particular de
confissão de divida - Decisão que não conheceu da
exceção oposta, para reconhecer a nulidade da cobrança
contra os avalistas e conseqüente decreto de extinção da
execução, por haver duplicidade de cobrança, já que
aprovado Plano de Recuperação Judicial (Lei n.
11.101/05) - A homologação da Recuperação Judicial em
favor da devedora não constitui obstáculo ao credor para o
prosseguimento da execução contra os avalistas

Responsabilidade solidária a teor dos arts. 275, 276 e
1.032, CC) - Titulo executivo extrajudicial dotado de
certeza, liquidez e exigibilidade - Exceção não conhecida -
Recurso improvido.” (TJSP AI no 7.124.206-3, Des.
Thiers Fernandes Lobo, 22a Câmara de Direito Privado,
julgado em 22.05.07).
Já, de acordo com o Ilustre e Nobre Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Renato Rangel Desinano, nos autos de apelação no 991.09.046371-5, da 11a Colenda
Câmara deste Egrégio Tribunal de Justiça, julgado em 26.11.2009, em parte transcrito,
ensina que:
“EMENTA: EXECUÇÃO - Ação de execução ajuizada
contra os coobrigados da divida - Devedora principal em
recuperação judicial - Pretensão de extinção do processo
executivo - Inadmissibilidade - Recuperação judicial que
não obsta a cobrança da dívida em relação aos devedores
solidários, nos termos do artigo 49, § 1o da Lei 11.101/05
- RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
De fato, a concessão de recuperação judicial à devedora
principal não impede que o credor atinja o patrimônio dos
coobrigados para satisfação da dívida. Nesse sentido,
ensina FÁBIO ULHOA:
"os credores sujeitos aos efeitos da recuperação judicial
conservam intactos seus direitos contra coobrigados,
fiadores e obrigados de regresso. Desse modo, o portador
de nota promissória firmada pelo empresário em
recuperação pode executar o avalista desse título de
crédito, como se não houvesse o benefício. Cabe ao
avalista suportar, nessa situação, o sacrifício direto
representado pela recuperação judicial do avalizado"
(FÁBIO ULHOA COELHO, Comentários à Nova Lei de
Falências e de Recuperação de Empresas. 4aEd. São Paulo:
Saraiva, 2007, p. 168).
A respeito, julgado desta 11a Câmara, relatado pelo
iminente Desembargador Gilberto dos Santos:
"EXECUÇÃO. Cédula de crédito bancário. Ação proposta
contra avalistas de empresa em situação de recuperação
judicial aprovada. Admissibilidade. Autonomia da relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cambial. Inteligência, ademais, do § 1o, do art. 49, da Lei
n° 11.101/2005. Novação das dívidas restritas à empresa
recuperanda (que não se confunde com a figura dos
sócios) e seus credores. Recurso improvido.
"Os credores do devedor em recuperação judicial
conservam
seus
direitos
e
privilégios
contra
os
coobrigados, fiadores e obrigados de regresso" (Apelação
com revisão n° 7.239.624-6. DJ 15.05.2008).
Ainda sobre o tema, explica GLADSTONE MAMEDE:
"Sujeitam-se à recuperação judicial todos os créditos
existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.
Como se viu no Capítulo 23, com o deferimento do
processamento da recuperação judicial, o curso da
prescrição e de todas as ações e execuções em face do
devedor são suspensos, embora tenham prosseguimento no
juízo no qual estiver se processando a ação que se
demandar
quantia
ilíquida.
Assim,
instalado
o
procedimento de recuperação da empresa, não se poderão
exigir do devedor obrigações fora do processo judicial,
assim como não se podem exigir obrigações a título
gratuito e as despesas feitas pelos credores para tomar
parte no feito; excetuam-se as custas judiciais decorrentes
de litígio com o devedor. Essa suspensão de todas as ações
e execuções em face do devedor tem por objetivo garantir
a eficácia da intervenção judicial na empresa, tornando
viável a formação de um juízo universal (um juízo único),
ao qual estão submetidos todos os credores, salvo alguns
casos especiais que serão estudados na seqüência. Frise-se,
porém, que somente as obrigações do próprio empresário
ou sociedade empresária são alcançadas por tais regras; se
a dívida tem coobrigados, fiadores e obrigados de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
regresso, os credores do devedor em recuperação judicial
conservam seus direitos e privilégios contra esses"
(Manual de Direito Empresarial. 3a ed. São Paulo: Atlas,
2008. p. 442-443).
(...).” (os grifos não constam do original).
Portanto, com o devido respeito, em virtude do
entendimento jurisprudencial de que a ação executiva não se suspende, e muito menos
se extingue, em relação aos devedores solidários, não deve, por estes fundamentos, ser
permitido que em relação a eles se suspenda ou extinga o prosseguimento do processo
executivo.
Ante o exposto, nega-se provimento ao presente recurso
de agravo de instrumento.
Roberto Mac Cracken
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 16.752
Agravo de Instrumento no 2221661-56.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Oft Vision Industria e Comercio Ltda
Agravado: Garantia Fomento Mercantil Ltda
Interessados: Antonio Carlos Nunes de Abreu, Rogerio Ayres e Ala
Consultoria e Administração Eirelli Epp (Administrador Judicial)
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE – No 16.752
Vistos,
Com o devido respeito ouso divergir do voto do
eminente relator.
Fls. 397/403. Houve homologação do plano de
recuperação judicial e não apenas decisão deferindo o processamento.
O recurso dirige-se contra a decisão que não extinguiu
a execução contra a agravante recuperanda.
A
jurisprudência
tem
entendido
que
com
a
homologação do plano de recuperação judicial opera-se novação sui
generis das obrigações da devedora, razão pela qual a preservação das
execuções mediante decisão de suspensão é inútil, vez que mesmo que haja
descumprimento do plano não haverá retorno às ações porventura
suspensas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
APROVAÇÃO DO PLANO. NOVAÇÃO. EXECUÇÕES
INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A RECUPERANDA.
EXTINÇÃO. 1. A novação resultante da concessão da
recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui
generis, e as execuções individuais ajuizadas contra a
própria devedora devem ser extintas, e não apenas
suspensas. 2. Isso porque, caso haja inadimplemento da
obrigação assumida por ocasião da aprovação do plano, abrem-
se três possibilidades: (a) se o inadimplemento ocorrer durante
os 2 (dois) anos a que se refere o caput do art. 61 da Lei n.
11.101/2005, o juiz deve convolar a recuperação em falência;
(b) se o descumprimento ocorrer depois de escoado o prazo de 2
(dois) anos, qualquer credor poderá pedir a execução específica
assumida no plano de recuperação; ou (c) requerer a falência
com base no art. 94 da Lei. 3. Com efeito, não há possibilidade
de a execução individual de crédito constante no plano de
recuperação - antes suspensa - prosseguir no juízo comum,
mesmo que haja inadimplemento posterior, porquanto, nessa
hipótese, se executa a obrigação específica constante no novo
título judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor,
igualmente, deverá habilitar seu crédito no juízo universal. 4.
Recurso especial provido. (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
02/06/2015, DJe 18/06/2015). (grifei).
Nesse diapasão meu voto dá provimento ao recurso.
Alberto Gosson
Terceiro Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
ROBERTO NUSSINKIS MAC CRACKEN
FDE14C4
13
14
Declarações de
Votos
ALBERTO GOSSON JORGE JUNIOR
FE6C508
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2221661-56.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.